Tribunal: TJDFT
Processo: 0715706-92.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OBRIGAÇÃO LEGAL DO ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR DO BEM QUANTO À COMUNICAÇÃO DA VENDA. ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DÉBITOS PRETÉRITOS À CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE.

1. O recurso de apelação, por força do disposto no artigo 1.012, do Código de Processo Civil é dotado de efeito suspensivo como regra, o que a doutrina denominou de efeito ope legis. 1.1. Não se enquadrando, o caso concreto, em qualquer das exceções previstas nos incisos I a VI do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, carece a parte apelante de interesse quanto à atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

2. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 123, §1 o, atribui ao adquirente de veículo a obrigação de adotar as providências necessárias ao registro da transferência da propriedade do bem, no prazo de 30 (trinta) dias, com a consequente expedição de novo Certificado de Registro de Veículo.

3. Expirado o prazo previsto para que o novo proprietário adote as providências necessárias à expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, incumbe ao antigo proprietário encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, (c)ópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação (artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro).

4. Consoante se infere da r. sentença vergastada, a par da imposição de obrigação de fazer, o d. Magistrado de origem limitou-se a condenar o réu ao pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo a partir da data da celebração do negócio jurídico (26/03/2014), sendo evidente que a multa pretérita apontada pelo apelante, originada no ano de 2009, permanece devida pelo antigo proprietário do veículo.

4.1. Não obstante, afigura-se possível o acolhimento da pretensão cominatória vindicada pelo autor, tal como decidido pelo Juízo de origem, defluindo como corolário do decisum a ressalva de que débitos incidentes sobre o veículo, contraídos em data anterior à celebração do negócio jurídico, não podem ser imputados ao réu. 4.2. Evidente que incumbirá ao autor proceder à quitação de dívidas pretéritas sob sua responsabilidade, caso estejam de fato obstaculizando o cumprimento da obrigação do réu em efetuar o registro da transferência do veículo.

5. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Exigibilidade suspensa.